Tribunal: TJMT
Processo: 1004855-79.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004855-79.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAXIMO DO ESPIRITO SANTO - CPF: 160.182.301-00 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO PRETÉRITO JUDICIALMENTE SUSPENSO. DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação cível interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, movida por consumidor que teve o fornecimento de energia interrompido, mesmo sem débito vigente e com decisão judicial suspendendo faturas de 2021. A sentença condenou a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, além das custas e honorários.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é lícita a interrupção de fornecimento de energia elétrica por débito pretérito suspenso judicialmente e com mais de 90 dias; (ii) se houve falha na prestação do serviço com violação às normas da ANEEL; (iii) se é devida a indenização por dano moral; e (iv) se os critérios legais de juros e correção monetária devem observar a nova redação do art. 406 do Código Civil.

III. Razões de decidir

3. A suspensão do fornecimento por débito anterior a 90 dias, judicialmente suspenso, e sem prévia notificação, configura violação às Resoluções ANEEL nos 414/2010 e 1.000/2021, especialmente aos arts. 172, §2o, 355, 357 e 359.

4. A ausência de notificação, a desconsideração de decisão judicial anterior e a interrupção em domicílio com pessoa idosa em véspera de feriado confirmam a ilicitude da conduta da concessionária.

5. O dano moral é presumido “in re ipsa” na hipótese de interrupção indevida de serviço essencial, sendo desnecessária a prova do abalo.

6. A quantia fixada (R$ 5.000,00) é razoável e proporcional à gravidade da falha e ao caráter pedagógico da indenização.

7. A alegação de religação à revelia do consumidor constitui inovação recursal, vedada pelo art. 1.014 do CPC.

8. A nova redação do art. 406 do Código Civil (Lei no 14.905/2024) impõe aplicação da taxa SELIC como índice único de juros e correção monetária, norma de ordem pública que deve ser aplicada de ofício.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido, apenas para determinar que os juros de mora e correção monetária sejam aplicados com base na taxa SELIC, conforme art. 406 do Código Civil.

Tese de julgamento:

“1. É indevida a interrupção do fornecimento de energia elétrica por débito superior a 90 dias e judicialmente suspenso, sem notificação prévia.”

“2. A falha na prestação de serviço essencial, quando caracterizada, enseja reparação por dano moral presumido.”

“3. A taxa SELIC é o índice legal único aplicável para atualização de valores em condenações civis, nos termos do art. 406 do CC, com redação dada pela Lei no 14.905/2024.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 406 e 927; CDC, arts. 6o, VI e VIII, 14 e 22; CPC, arts. 344 e 1.014; Resolução ANEEL no 414/2010, art. 172, §2o; Resolução ANEEL no 1.000/2021, arts. 355, 357 e 359.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

contra sentença proferida pelo Juízo da

4a Vara Cível de Várzea Grande
nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no 1004855-79.2024.8.11.0002
, movida por
MAXIMO DO ESPIRITO SANTO
,

a qual

JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial; para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

a título de dano moral, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ); e condenou, ainda, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Não se conformando, a requerida interpôs o presente apelo (id. 282447394) sustentando, em síntese, que não houve irregularidade em seus procedimentos, uma vez que a diligência realizada em 09/02/2024 não foi para "corte" por inadimplência, mas sim para retirada de irregularidade em razão de religação à revelia do consumidor, logo, a conduta da empresa se traduz em exercício regular de direito.

Argumenta que sua conduta está amparada no artigo 367 da Resolução 1000/2021 da ANEEL, que permite o desligamento imediato em casos de religação sem autorização; bem como que não houve pedido de religação após a última suspensão por inadimplência em 06/03/2023, o que indicaria a religação à revelia. E, adicionalmente, a recorrente afirma que, mesmo que houvesse irregularidade, não foram comprovados danos morais significativos que justificassem a indenização, pois o mero desconforto não configura dano moral, razão pela qual a r. sentença deve ser reformada.

Subsidiariamente, caso a condenação seja mantida, a requerida requer que os índices de correção monetária e juros sejam atualizados com aplicação da Taxa SELIC, nos termos da Lei 14.905/2024.

Contrarrazões pelo requerente (id. 282447398) pugnando pela manutenção da r. sentença.

Foi certificado que o recolhimento do preparo recursal (id. 284095383).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

contra sentença proferida pelo Juízo da

4a Vara Cível de Várzea Grande
nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no 1004855-79.2024.8.11.0002
, movida por
MAXIMO DO ESPIRITO SANTO
,

a qual

JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial; para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

a título de dano moral, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ); e condenou, ainda, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Consta nos autos que, o requerente ajuizou a presente ação alegando, em síntese, que, embora não possuísse débitos pendentes referentes à sua unidade consumidora no 6/727354-3, teve seu fornecimento de energia elétrica suspenso em 09/02/2024, com a retirada do medidor, sob a justificativa de inadimplemento de faturas vencidas no ano de 2021, as quais se encontravam suspensas judicialmente por decisão proferida nos autos do Processo no 1002582-98.2022.8.11.0002 (decisão anexa). Sustentou, ainda, não ter sido notificado previamente da medida e destacou que a interrupção do fornecimento de energia ocorreu em véspera de feriado prolongado, em residência onde vive pessoa idosa, agravando a lesão experimentada.

Regularmente citada, a concessionária apresentou contestação fora do prazo legal, razão pela qual foi decretada sua revelia. Após o devido processamento, sobreveio sentença de parcial procedência, nos termos acima delineados.

Inconformada, a Energisa alega, em síntese, que a suspensão do serviço se deu em razão de religação à revelia do consumidor, caracterizando exercício regular de direito, sendo incabível a condenação por dano moral. Alega, também, que o valor arbitrado seria excessivo e requer, subsidiariamente, sua redução. Por fim, requer a adequação dos encargos da condenação, para que se aplique a taxa SELIC, em conformidade com a nova redação do art. 406 do Código Civil dada pela Lei no 14.905/2024.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia à análise da legalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica pela concessionária de serviço público na unidade consumidora do requerente/apelado.

Inicialmente, registro que, conforme se extrai dos autos, a sentença impugnada foi proferida com julgamento antecipado da lide, com base no art. 355, I, do Código de Processo Civil, considerando suficiente o conjunto probatório carreado, mormente em razão da decretação da revelia da parte requerida (art. 344 do CPC).

A matéria versada nos autos cinge-se à legalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do requerente em 09/02/2024. O requerente demonstrou que:
i)
as faturas supostamente inadimplidas referem-se ao ano de 2021 e estão sob efeito suspensivo judicial;
ii)
a interrupção do fornecimento foi realizada sem notificação prévia, violando o disposto no art. 355 da Resolução ANEEL no 1.000/2021;
iii)
o corte ocorreu após o prazo de 90 dias do vencimento das faturas (art. 357 da Resolução); e,
iv)
a medida foi tomada em véspera de feriado prolongado e em domicílio de pessoa idosa, prática expressamente vedada pelo art. 359 da mesma Resolução.

Nesse contexto, cumpre analisar se é lícita a interrupção no fornecimento de energia elétrica em 2024 por débito referente a 2021.

O artigo 172, §2o, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, enuncia:

“Art. 172. A suspensão por inadimplemento, precedida da notificação prevista no art. 173, ocorre pelo:

(...)

§2o.
É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga
, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento”.
(Destaquei)

Nesse sentido, destaco julgado do c. STJ:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ART. 543-C DO CPC (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DESAFETAÇÃO DO PRESENTE CASO. SERVIÇOS PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO. DÉBITOS PRETÉRITOS. (...) 2. Conforme fixado no REsp 1.412.433/RS (Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 28.9.2018) sob o rito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015: "Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação".
2. Pacífico o entendimento de que é lícito o corte administrativo do serviço de energia elétrica por mora do consumidor quando a) se tratar de débito decorrente de cobrança regular de consumo, concernente ao último mês mensurado, e b) houver aviso prévio da suspensão”.

(REsp 1381222/RS, relator ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 27/03/2019, DJe de 01/08/2019). (Destaquei)

A propósito, destaco julgados deste e. Tribunal:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MORAIS. REPARAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...) IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. A interrupção do fornecimento de energia elétrica é indevida quando a fatura vencida há mais de 90 dias, conforme a Resolução no 414/2010 da ANEEL.

2. O dano moral decorrente da interrupção indevida do serviço de energia elétrica configura-se in re ipsa, não sendo necessária a comprovação de efetivo sofrimento.

3. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta o grau da ofensa e as condições das partes. (...)
(N.U 1024500-32.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TEMA 699 DO STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO.

(...) III. Razões de decidir

3. O corte do fornecimento de energia elétrica, fundamentado em débito de recuperação de consumo, foi realizado de forma indevida, em desacordo com os parâmetros fixados pelo STJ no Tema 699, que permite a interrupção apenas em casos de débito relativo ao período de até 90 dias anteriores à constatação da fraude, respeitados o contraditório e a ampla defesa.

4. O dano moral decorre automaticamente da interrupção indevida de serviço essencial, sendo dispensada a prova do prejuízo, conforme consolidado na jurisprudência.

5. O quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, considerando a gravidade do ilícito e a necessidade de compensação à parte lesada, sem incorrer em enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "É indevida a interrupção do fornecimento de energia elétrica fundamentada em débito de recuperação de consumo que não observe os limites temporais e procedimentais fixados pelo STJ no Tema 699, configurando dano moral passível de indenização."
(N.U 1006968-76.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025, Publicado no DJE 23/01/2025)

Desse modo, como nesta lide trata-se de débito pretérito, é indevida a interrupção.

Não bastasse isso, a ausência de notificação e o descumprimento de decisões judiciais e de normas regulatórias, por si só, são aptos a configurar ilícito civil, nos moldes do art. 186 do Código Civil, impondo à concessionária o dever de indenizar, consoante dispõe o art. 927 do mesmo diploma.

Cumpre destacar, ainda, que a relação jurídica entre as partes é manifestamente regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990), dado que se trata de prestação de serviço público essencial de natureza contínua, fornecido mediante contraprestação econômica.

Nos termos do art. 22 do CDC, os serviços públicos, sejam eles prestados direta ou indiretamente, devem ser fornecidos de forma eficiente, adequada, segura e contínua. Quando há interrupção imotivada ou em desacordo com os preceitos normativos, o fornecedor incorre em falha na prestação do serviço, hipótese que atrai sua responsabilidade objetiva, como expressamente dispõe o art. 14, caput, do mesmo diploma:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços [...]”.

In casu
, a concessionária, além de promover a interrupção indevida do serviço com base em débito judicialmente suspenso, descumpriu normas regulatórias da ANEEL, agindo, portanto, de modo incompatível com os princípios da boa-fé objetiva e da dignidade do consumidor, expressamente protegidos pelo art. 4o, III, e art. 6o, VI e VIII, do CDC.

Ressalta-se que, mesmo tratando-se de relação entre consumidor e concessionária de serviço público, é pacífico o entendimento de que o CDC coexiste harmonicamente com o regime jurídico público, sendo plenamente aplicável, como reforçado inclusive pelo parágrafo único do art. 7o da referida lei.

Importante destacar que a energia elétrica é serviço público essencial, e sua interrupção indevida ofende a dignidade do consumidor, causando perturbação e angústia que ultrapassam o mero aborrecimento, caracterizando dano moral indenizável. A jurisprudência pátria já consolidou o entendimento de que a suspensão indevida de fornecimento de energia elétrica enseja dano moral presumido, prescindindo de prova do abalo moral concreto.

Portanto, reconhecida a falha na prestação do serviço — elemento central para a configuração do dano moral —, impõe-se a manutenção da sentença também sob a ótica da tutela especial conferida ao consumidor pelo ordenamento jurídico pátrio, o que robustece os fundamentos do juízo
a quo
.

Quanto à alegação de religação à revelia do consumidor, invocada apenas na peça recursal, cumpre registrar que tal argumento não pode ser analisado em sede de apelação, quando ausente da peça contestatória, por força dos princípios da estabilidade da demanda, preclusão e vedação da inovação recursal (art. 1.014, do CPC).

Sobre o valor arbitrado a título de indenização, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é razoável e proporcional às peculiaridades do caso, observando-se os critérios jurisprudenciais de moderação, vedação ao enriquecimento sem causa, capacidade econômica das partes e caráter pedagógico da reparação.

Por fim, assiste parcial razão à apelante quanto aos critérios de atualização e juros. Com a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, que alterou o art. 406 do Código Civil, a taxa SELIC passou a ser o índice legal único de juros moratórios e correção monetária, aplicável às obrigações civis e contratuais não convencionadas. Tratando-se de norma de ordem pública, sua aplicação é cogente e pode ser reconhecida de ofício, inclusive em sede recursal, nos moldes do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, impõe-se a adequação da sentença exclusivamente nesse ponto, para que os consectários legais da condenação — juros e correção monetária — sejam fixados com base na taxa SELIC, conforme o art. 406 do CC.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, apenas para determinar que
consectários legais da condenação — juros e correção monetária — sejam fixados com base na taxa SELIC, conforme o art. 406 do CC; mantendo, no mais, inalterada
a sentença.

Inaplicável a regra do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025